Tribunal: TJSP
Processo: 2144616-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144616-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente DEMETRIO
ZAJAK KALESKI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO
DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144616-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2144616-39.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: DEMETRIO ZAJAK KALESKI
VOTO No 49.390
Habeas Corpus Prisão domiciliar PANDEMIA
novo coronavírus.
Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela Douta
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em favor de
DEMETRIO ZAJAK KALESKI, alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais, da Comarca de Taubaté, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
Objetiva o deferimento da benesse, aduzindo, em síntese, tratar-se de pessoa
pertencente ao grupo risco, no cenário de pandemia do novo coronavírus, com
fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/10).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
É caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos.
É dos autos que o paciente cumpre pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144616-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade de 22 anos, 05 meses e 16 dias, no regime inicial fechado, e pediu a
concessão de prisão domiciliar, pleito este que restou indeferido, aos 11 de junho
de 2020 em decisão bem fundamentada, colacionada às fls. 41/43.
Incialmente, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto, verifico
que ela não tem caráter de lei e, assim, não pode substituir esta última. Portanto,
entendo que os pacientes não preenchem os requisitos para obter a benesse
almejada.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144616-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
liberdade os pacientes farão corretamente o isolamento social?
Desta forma, como os pacientes não estão sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator